Tribunal: TJES
Processo: 5013198-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013198-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA DE SOUZA LEPPAUS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível o reconhecimento de relação de consumo entre a empresa poluidora e os particulares atingidos pelo dano ambiental por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (
bystanders
). Precedentes.

2. O princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental.

3. Neste caso, não há indícios mínimos de que a atividade empresarial da agravada foi afetada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

4. Recurso conhecido e provido para indeferir a inversão do ônus probatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO RENOVA
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, no bojo da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARIA DA PENHA DE SOUZA LEPPAUS,

em desfavor da agravante e da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, deferiu
“
em favor da requerente, a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor”.

Em suas razões recursais (evento nº 6525312), a agravante afirma que:
(I)
“
questiona-se, por meio desta ação, se o rompimento da barragem de Fundão (Mariana- MG) teria, de algum modo, comprometido o ofício da Agravada como empresária quando do Evento ”
(fl. 07);
(II)

“a relação entre as partes não possui qualquer natureza consumerista”
(fl. 07);

(III)

“inverossímil o fato de que inexistiriam quaisquer registros por parte da Agravada, que se limitou a apresentar uma autodeclaração de ofício carente de validade jurídica “
(fl. 08);
(IV)

“em relação à hipotética alegação de falta de água, a parte Agravada deixa de comprovar os supostos prejuízos sofridos e qual seria a relação entre o rompimento da barragem e o encerramento de suas atividades empresariais em março de 2016
”
(fl. 08);
(V)
“os supostos valores recebidos pela parte estão acima da faixa de isenção do Imposto de Renda da época e, consequentemente, poderiam ser demonstrados por meio de Declarações do IR da Agravada. Contudo, a Agravada deixou de apresentar documentos suficientes para corroborar com as próprias alegações, aproveitando ainda para transferir sua obrigação processual às próprias Rés, por meio do pedido de inversão do ônus da prova ora vergastado”
(fl. 08);
(VI)
“a prova do ofício e dos prejuízos financeiros experimentados pela suposta empresária devem ser atribuídos à parte demandante, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, que seria quem teria maior facilidade em instruir o feito com os documentos necessários”
(fl. 09);
(VII)

“a parte Agravante não possui condições de verificar se a Agravada era, de fato, empresária durante a ocorrência do Evento, devendo esta apresentar documentação apta a atestar os fatos constitutivos de seu direito como recibos de lavagem veicular, contratos de compra e venda, dentre outras possibilidades. Determinação em contrário seria obrigar a parte Agravante a produzir prova negativa do caso, o que é rechaçado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça até mesmo quando a inversão é exigida por lei, como é o caso das relações consumeristas”
(fl. 09); e
(VIII)

“a água cuja qualidade e abastecimento resta questionada é fornecida pela Cesan, e a Agravante em nenhum polo ocupa nessa relação (Cesan x usuário do serviço de fornecimento de água). Impor à Fundação a comprovação de que a Cesan deixou de fornecer água ou, ainda, que essa água não sofreu contaminação pelo rompimento da barragem de Fundão não possui razoabilidade”
(fl. 11).

Contrarrazões apresentadas no evento 6777838, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“
os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão são consumidores equiparados
”;
2) a
“
inversão do ônus da prova, tendo em vista a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor, e em conformidade com o disposto no CDC, art. 6º, VIII, é medida que se impõe ao presente caso, com vistas à facilitação da defesa dos direitos da agravada
”;
3)
“é hipossuficiente em relação à empresa, uma vez que, não tem qualquer conhecimento específico relacionado ao dano ambiental e em decorrência a falta de abastecimento de água no Município de Colatina-ES, o que denota uma inferioridade técnica”;
4)
“há clara verossimilhança nos fatos narrados pela Agravada, haja vista que com o rompimento da barragem, que é de fato público e foi televisionado mundialmente, sendo de conhecimento de todos, diversos municípios ficaram sem abastecimento de água, inclusive o Município da Agravada, que teve que fechar sua empresa Lava Jato, ocasionando diversos prejuízos patrimoniais e ainda danos morais”;
5)
“juntou aos autos documentos comprovatórios suficientes a fim de comprovar sua situação”;
6)
“não detém no momento de meios de produzir mais provas do que as que já apresentou na exordial”.

Em que pesem os argumentos da agravante, assiste razão ao agravante.

Primeiramente, registra-se que é possível o reconhecimento de relação de consumo entre a empresa poluidora e os particulares atingidos pelo dano ambiental por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (
bystanders
). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A SAMARCO DANO AMBIENTAL INCIDÊNCIA DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 Uma vez identificada a presença de verossimilhança das alegações do agravado, conforme documentação acostada à inicial do processo originário, perfeitamente possível a partir daí a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial da demanda originária.
2 De acordo com a jurisprudência pátria, em circunstâncias assemelhadas a dos autos, é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do STJ.
3 Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002461, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Em matéria de direito ambiental, o princípio da precaução, previsto na Declaração do Rio, assegura a aplicação da técnica do
in dubio pro natur
a
e da inversão do ônus da prova, de modo que a parte com maior capacidade técnico-financeira arque com o encargo de demonstrar a extensão do dano ambiental. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.
2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, para os pescadores da região.
3. Não há inovação em recurso especial se, ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)

No entanto, tal como assentei na decisão que deferiu o efeito recursal, o princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental.

Sobre o tema, confira-se ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o reconhecimento de relação de consumo entre a mineradora e os particulares atingidos pelo dano ambiental por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (bystanders). Precedentes deste Tribunal. 2. O princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental. 3. Neste caso, a ausência de indícios mínimos do desenvolvimento de atividades pesqueiras em local atingido pelo desastre ambiental e da redução de renda eventualmente auferida evidenciam a inexistência de verossimilhança capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova 4. Recurso conhecido e provido para indeferir a inversão do ônus probatório. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003541, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019)

No caso, não há indícios mínimos de que a atividade empresarial da agravada foi afetada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Observa-se que consta da inicial uma declaração emitida pela SANEAR – Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental no sentido de que o rompimento da barragem de Mariana/MG se deu em 05/11/2015, e que o abastecimento de água continuou através de captação do Rio Doce até 18/11/2018, sendo que após se deu através de caminhões pipas de água captada no Município de Marilândia/ES.

A referida declaração trata da redução do abastecimento em razão da logística do transporte, porém, além de não indicar a falta de água, sequer consta dos autos as faturas de água para se apurar eventual comprometimento das atividades de lava-jato da agravada, que se limitou a juntar faturas de energia elétrica do período de outubro a dezembro de 2015, que apenas corroboram que não houve diminuição do consumo de energia.

Observa-se que a agravada junta à inicial uma autodeclaração de que um volume de lavagem de carros diminuiu 90% após o desastre ambiental, inviabilizando a sua atividade, porém não produziu nenhuma prova mínima do alegado, inexistindo qualquer indício de eventual redução do volume médio mensal do consumo de água (ou mesmo de comprometimento de sua qualidade), ou mesmo da apontada substancial redução de renda.

Interessante destacar, outrossim, que o prazo do contrato de locação do imóvel comercial da agravada tinha como termo inicial 01/01/2015 e final 01/01/2016, sendo que, além da última conta de energia juntada referir-se ao último mês da locação, a empresa foi encerrada logo depois, em 10/03/2016, por liquidação voluntária, sem nenhum registro dos empregados que trabalharam no lava jato, já que a relação de empregados trazida aos autos refere-se a dois
motoboys
admitidos em abril e agosto de 2014.

Posto isso,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, cabendo a requerente/agravada a comprovação de que sofreu prejuízos em virtude do desastre ambiental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.